Tribunal: TJDFT
Processo: 0713455-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713455-48.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: CENTRO DE ENSINO E DE HABILITACAO E REABILITACAO ESPECIAL LTDA - EPP AGRAVADO: GUSTAVO XAVIER COUTO, GUSTAVO XAVIER COUTO 66666503104 DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo por CENTRO DE ENSINO E DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO ESPECIAL LTDA - EPP contra a decisão ID origem 230320247, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0701413-72.2023.8.07.0020, requerida em desfavor da pessoa física GUSTAVO XAVIER COUTO e da pessoa jurídica GUSTAVO XAVIER COUTO, ora agravados. Na ocasião, o Juízo indeferiu o pedido de pesquisa por bens e valores em nome dos executados e de Briani Lins Monteiro de Souza Couto no Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário – SISBAJUD, na modalidade “Teimosinha”, nos seguintes termos: [...] indefiro o pedido de repetição de diligências junto ao sistema SISBAJUD, tendo em vista que o credor não demonstrou indícios de modificação na situação econômica do devedor que justifiquem nova tentativa de bloqueio de ativos financeiros. Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.284.587/SP, relatado pelo Min. Massami Uyeda (DJe 29/02/2012), uma vez realizada diligência de penhora eletrônica sem êxito, eventuais novos pedidos devem ser devidamente fundamentados, com a demonstração de elementos concretos que indiquem alteração patrimonial do devedor. Vejamos: [...] Assim, tal exigência não viola o princípio de que a execução prossegue no interesse do credor, mas resguarda a efetividade do processo e evita sobrecarregar o aparato judicial com medidas desnecessárias. [...] Intime-se a parte exequente para requerer o que entender ser de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de suspensão da execução pelo prazo de 1 (um) ano, nos termos do artigo 921, §1o, do CPC. Nas razões recursais, o agravante alega que a decisão contrariou entendimento consolidado de que é possível nova tentativa de penhora eletrônica sem a exigência de prova prévia de alteração patrimonial, desde que razoável e proporcional. Sustenta que essa condição constitui ônus desproporcional, pois essa informação é muitas vezes inacessível fora dos sistemas judiciais, bem ainda que a negativa de pesquisa compromete a efetividade da execução, contrariando os princípios da celeridade e da cooperação processual. Ao final, o agravante requer o recebimento do recurso, a atribuição de efeitos suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão recorrida, com a realização da pesquisa no SISBAJUD. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Passo, então, a apreciar o pedido de tutela de urgência, consistente na busca por ativos financeiros em nome dos agravados no SISBAJUD, na modalidade “Teimosinha”. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, nos termos do art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Normativo, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Pois bem. Consoante relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão de indeferimento do pedido de nova tentativa de bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD, na modalidade “Teimosinha”, também em nome de Briani Lins Monteiro de Souza Couto, por ausência de demonstração de alteração na situação econômica dos executados. Pois bem. Na página eletrônica do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, consta que a “Teimosinha” objetiva a reiteração automática de ordens de bloqueio no SISBAJUD, sendo que o próprio sistema calcula as quantias a serem bloqueadas nas ordens subsequentes. Está registrado, ainda, que, A partir da emissão da ordem eletrônica de penhora de valores, o magistrado pode registrar a quantidade de vezes que a mesma ordem terá que ser reiterada no Sisbajud até o bloqueio do valor necessário para o seu total cumprimento. E já é possível deixar as ordens pré-agendadas.[1] Com efeito, não se descura que a reiteração das ordens de bloqueio no referido Sistema de forma automática pode ampliar as chances de se conseguir a quitação da dívida de forma mais efetiva, além de evitar a formulação de sucessivos pedidos de consulta pelos defensores das partes interessadas. Por outro lado, sobreleva ressaltar que a utilização dessa ferramenta cria rotinas às unidades judiciais, já sobrecarregadas com o grande volume de processos. Assim, importante pontuar que, embora a utilização dessa ferramenta não encontre limitação legal de tempo entre as pesquisas nem dependa do esgotamento prévio de outras diligências para a localização de bens, deve se pautar pelo bom senso e pela razoabilidade. É dizer, caso o exequente não comprove a alteração da situação patrimonial do executado, é necessário que ao menos tenha decorrido lapso temporal mínimo que permita cogitar tal mudança. Diante disso, pertinente que seja avaliada a utilidade e a efetividade da medida na situação concreta, com vistas a não criar embaraços às partes e ao Juízo de origem. Nesse sentido, confira-se entendimento adotado no âmbito da eg. 2a Turma Cível deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISBAJUD. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DE CONSULTA. TEIMOSINHA. RAZOABILIDADE. LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. POSSIBILIDADE. 1. A reiteração das ordens de bloqueio no SISBAJUD de forma automática, pela "Teimosinha", pode ampliar as chances de se conseguir a quitação da dívida de forma mais efetiva, além de evitar a formulação de sucessivos pedidos de consulta pelos defensores das partes interessadas. Por outro lado, não se olvida que a utilização dessa ferramenta pode criar rotinas diárias às unidades judiciais, já sobrecarregadas com o grande volume de processos em análise. 2. No caso em análise, apesar de o agravante não ter fornecido qualquer informação concreta a respeito da alteração da situação econômica do agravado, decorreu tempo suficiente desde a última diligência realizada em 2019, durante o qual, em tese, o executado pode ter sofrido modificação em sua condição financeira. Por isso, razoável a autorização para nova consulta de bens e valores. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1723061, 07119863520238070000, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/6/2023, publicado no DJE: 31/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Em uma análise superficial dos autos de origem, verifiquei que as últimas buscas por bens em nome dos agravados no SISBAJUD datam de março/abril de 2024, ocasião em que foi bloqueada certa quantia (ID origem 193112467). Assim, tenho que o decurso de 1 ano justifica a renovação da pesquisa ora vindicada. A probabilidade do direito, portanto, está presente. Entretanto, não reputo caracterizado o perigo da demora, pois não há risco de dano decorrente da imediata produção de efeitos da decisão recorrida, de maneira tal que inviabilize aguardar o convencimento a ser formado em cognição exauriente quando do julgamento do mérito recursal. Isso porque o decurso do prazo da prescrição intercorrente sequer foi iniciado, visto que a suspensão do feito pelo prazo de 1 ano, na forma do art. 921, § 4o, do CPC, ainda não foi implementada. Outrossim, o processo poderá ser desarquivado a qualquer momento se encontrados bens penhoráveis, cuja constrição interromperá a prescrição (art. 921, §§ 3o e 4o-A, CPC). Pelas razões expostas, INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo e mantenho a decisão recorrida, ao menos até o julgamento de mérito deste recurso pelo Colegiado. Intimem-se os agravados, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma Normativo, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 7 de abril de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] Disponível em: https://www.cnj.jus.br/inovacao-no-sisbajud-permite-preservacao-de-sigilo-das-ordens/. Acesso em 7/4/2025.